Tribunal: TJBA
Processo: 8000376-14.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000376-14.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLEDSON SABINO VIEIRA NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: DAMASIA SILVA PEREIRA DE SA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALIMENTOS FIXADOS EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO GENITOR. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A revisão do encargo alimentar exige comprovação objetiva da alteração na capacidade econômica do alimentante ou nas necessidades do alimentado (art. 1.699 do CC). A ausência de prova mínima e idônea da alegada mudança na situação financeira do genitor impede a procedência da ação revisional. Não há cerceamento de defesa quando o juízo, motivadamente, considera suficiente a prova documental já constante nos autos, dispensando a produção de prova oral (art. 370 do CPC). Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000376-14.2018.8.05.0191, em que figuram como apelante CLEDSON SABINO VIEIRA NASCIMENTO e como apelada DAMASIA SILVA PEREIRA DE SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .